Tribunal: STF
Processo: Rcl 42011
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra decisão proferida pela Vara Única do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, nos autos do processo 0010824-18.2020.5.15.0117, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Diante desse contexto, o Juízo reputa presentes os requisitos exigidos pelos artigos 300 e 301 do CPC, razão pela qual ACOLHE EM PARTE as tutelas emergenciais postuladas nas alíneas A e B do rol dos pedidos, em caráter de antecipação da tutela, para determinar ao réu o cumprimento das seguintes obrigações de fazer: 
    a-) AFASTAR todos os servidores públicos municipais que pertencem ao grupo de risco (A.1 e A.2), das atividades presenciais e enquanto durar o estado de calamidade pública, através de teletrabalho, férias, licença remunerada ou banco de horas, assegurando-se todos os direitos e benefícios do contrato de trabalho. Prazo: cinco dias. 
    b-) FORNECER a todos os profissionais da saúde a ele vinculados os seguintes equipamentos de proteção individual: sabonete líquido, álcool Gel 70%, aventais descartáveis e de maior gramatura, máscara cirúrgica, máscara de proteção respiratória (respirador particulado) máscara N 95 ou PFF2, óculos ou protetor ocular, protetor facial OU Face Shield, luvas, gorro e capote impermeável, e PROVIDENCIAR a capacitação para dos profissionais de saúde sobre o uso de EPI. Prazo: cinco dias.
      c-) REALIZAR exame de detecção rápida da COVID19 em todos os trabalhadores que apresentem sintomas da doença, consequentemente, adotar os protocolos de isolamento e tratamento em caso de confirmação do empregado com COVID 19 a fim de proteger o meio ambiente de trabalho, à vida e a saúde dos trabalhadores. 
    O descumprimento das obrigações de fazer acima deliberadas ensejará aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, para cada trabalhador encontrado em situação irregular, salientando-se que esta decisão tem âmbito de aplicação limitado à base territorial do Sindicato autor e jurisdição deste Juízo“
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada em seu desfavor pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Joaquim da Barra/SP, buscando a sua condenação em obrigações de fazer, relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19. 
    Alega que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região contrariou a autoridade dos acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADIs 3.395-MC e 492, ao deferir medida liminar, “sem competência jurisdicional fixada constitucionalmente em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) à luz da ADI nº 492/DF”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o andamento do Processo 0010824-18.2020.5.15.0117. No mérito, postula a procedência do pedido, “para a cassação do v. Acórdão reclamado por afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho fixada constitucionalmente em razão da pessoa (Ente Público) e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) com parâmetro nos arts. 18, 22, I, 30, I, 34, VII, “c”, 37, caput, X e XIII, 39, caput e § 3º, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88 diante da criação do Estatuto Jurídico Único pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96)”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um destes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/08/2019).
    Pois bem. Verifica-se, in casu, a alegação do reclamante de que a decisão impugnada teria violado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, no qual restou decidido que nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, seria incompetente a Justiça do Trabalho.
    Na decisão que deferiu a medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim consignou na parte dispositiva: 
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.” 
    Ocorre que o acórdão paradigma trata da competência para a apreciação de causas que tratem de direitos decorrentes do vínculo de trabalho, enquanto a ação civil pública ajuizada na origem revela fundada controvérsia sobre a adoção de medidas relativas ao combate à pandemia do Covid-19, de modo que, no caso sub examine, resta afastado o requisito da estrita aderência.
    Portanto, constata-se que inexiste relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória, razão pela qual a presente reclamação não merece ser acolhida. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII e 161 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente